Tribunal: TCU
Processo: 013.515/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9236/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao Acórdão 1.933/2012 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a anterior auditoria autuada sob o TC Processo 019.288/2011-5 , diante dos indícios de superfaturamento no Contrato no 107/2010 destinado à execução, em caráter emergencial, dos serviços de desobstrução e limpeza de rios, córregos e canais no Município de Lauro de Freitas - BA por meio do aporte de R$ 1.750.000,00 no bojo do Termo de Compromisso n.o 426/2010 celebrado entre o aludido município e o então Ministério da Integração Nacional; Considerando que o Acórdão 7.267 foi proferido, em 14/6/2016, pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. considerar revel a empresa CPU - Projetos, Construções e Urbanismo Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Cesar Augusto Sampaio e Luiz Claudio de Almeida Magalhães e da Sra. Moema Isabel Passos Gramacho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 1992, para condená-los, em solidariedade com a empresa CPU - Projetos, Construções e Urbanismo Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 84.695,30 24/08/2010 30.006,39 02/09/2010 16.323,69 08/10/2010 9.3. aplicar aos Srs. Cesar Augusto Sampaio e Luiz Claudio de Almeida Magalhães, à Sra. Moema Isabel Passos Gramacho e à empresa CPU - Projetos, Construções e Urbanismo Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, no valor de R$ 20.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor "; Considerando que, posteriormente em 10/10/2017, foi prolatado o Acórdão 9179/2017-TCU-Segunda Câmara do TCU no sentido de conhecer do recurso de reconsideração interposto pela CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda., dando-lhe o subsequente provimento para declarar nulos os atos na instrução e no julgamento do feito a partir da Peça 57, sem prejuízo de anotar como prejudicados os demais recursos de reconsideração interpostos; Considerando que, em 21/5/2019, Acórdão 3.485 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. excluir a responsabilidade de Moema Isabel Passos Gramacho na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, em consonância com os pareceres do diretor técnico e do MPTCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Cesar Augusto Sampaio e Luiz Claudio de Almeida Magalhães, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, em solidariedade com a CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda., ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU) , sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 24/08/2010 10.684,96 02/09/2010 5.509,16 08/10/2010 1.375,38 9.3. aplicar em desfavor de Cesar Augusto Sampaio e Luiz Claudio de Almeida Magalhães, além da CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor "; Considerando que, no presente momento, o TCU deve avaliar a quitação do débito imputado solidariamente em desfavor de Cesar Augusto Sampaio e Luiz Claudio de Almeida Magalhães, além da CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda., e a quitação da multa aplicada individualmente em desfavor de Cesar Augusto Sampaio e Luiz Claudio de Almeida Magalhães, além da CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda., pelo Acórdão 7.267 prolatado pela 2a Câmara do TCU, em 14/6/2016 (Ata n° 20/2016), com a subjacente redução do valor do débito solidário e da multa pelo Acórdão 3.485/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU em 21/5/2019 (Ata no 16/2019); Considerando que a unidade técnica teria assinalado que a CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda. teria efetuado o recolhimento parcelado da respectiva dívida, em conformidade com o demonstrativo de débito acostado à Peça 234, tendo restado o saldo credor em seu favor sob o valor de R$ 16,96, e, nessas condições, caberia a quitação da dívida em prol do referido responsável; Considerando, enfim, que, à Peça 240, o MPTCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar a quitação para Cesar Augusto Sampaio (CPF XXX.986.125-XX) e Luiz Claudio de Almeida Magalhães (CPF XXX.115.807-XX), além da CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda. (CNPJ 10.658.002/0001-26), diante do integral recolhimento do débito imputado solidariamente e do integral recolhimento da multa aplicada individualmente em desfavor de cada responsável pelo Acórdão 7.267 prolatado pela 2a Câmara do TCU, em 14/6/2016 (Ata n° 20/2016), com a subjacente redução do valor do débito solidário e da multa pelo Acórdão 3.485/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU em 21/5/2019 (Ata no 16/2019), sob as seguintes condições: (i) para Cesar Augusto Sampaio (CPF XXX.986.125-XX) sob o valor original da multa em R$ 20.000,00 e a data de origem da multa em 14/6/2016, tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes valores: Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 1.003,30 25/09/2019 R$ 1.150,00 25/10/2019 R$ 1.150,00 25/11/2019 R$ 1.150,00 23/12/2019 R$ 1.150,00 28/01/2020 R$ 1.150,00 03/03/2020 R$ 2.300,00 05/05/2020 R$ 1.105,73 28/05/2020 (ii) para Luiz Claudio de Almeida Magalhães (CPF XXX.115.807-XX) sob o valor original da multa em R$ 20.000,00 e a data de origem da multa em 14/6/2016, tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes valores: Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 1.003,30 25/09/2019 R$ 1.150,00 25/10/2019 R$ 1.150,00 25/11/2019 R$ 1.150,00 23/12/2019 R$ 1.150,00 24/01/2020 R$ 1.150,00 03/03/2020 R$ 2.300,00 05/05/2020 R$ 1.105,73 28/05/2020 (iii) para a CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda. (CNPJ 10.658.002/0001-26) sob o valor original da multa em R$ 20.000,00 e a data de origem da multa em 14/6/2016, tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes valores: Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 1.003,30 25/09/2019 R$ 1.150,00 25/10/2019 R$ 1.150,00 25/11/2019 R$ 1.150,00 23/12/2019 R$ 1.150,00 24/01/2020 R$ 1.150,00 03/03/2020 R$ 1.150,00 24/042020 R$ 1.150,00 05/05/2020 R$ 1.109,29 28/05/2020 (iv) para a CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda. (CNPJ 10.658.002/0001-26) sob os valores originais do débito solidário, tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes parâmetros: (a) fixação da dívida sob as seguintes condições: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 84.695,30 24/08/2010 30.006,39 02/09/2010 16.323,69 08/10/2010 (b) valores recolhidos sob as seguintes condições: Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 5.509,16 02/09/2010 R$ 1.375,38 08/10/2010 R$ 2.421,05 25/09/2019 R$ 2.500,00 25/10/2019 R$ 2.550,00 25/11/2019 R$ 2.550,00 23/12/2019 R$ 2.550,00 24/01/2020 R$ 2.550,00 03/03/2020 R$ 5.100,00 05/05/2020 R$ 2.679,25 28/05/2020 R$ 6.000,00 29/06/2020 R$ 6.000,00 27/07/2020 R$ 1.998,43 07/10/2020 (v) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.515/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cesar Augusto Sampaio (CPF XXX.986.125-XX); CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda. (CPF 10.658.002/0001-26) e Luiz Claudio de Almeida Magalhães (CPF XXX.115.807-XX) 1.2. Entidade: Município de Lauro de Freitas - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Raphael Leal Roldão Lima (OAB-BA 37.850), representando a CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda. - EPP; e 1.6.2. José Souza Pires (OAB-BA 9.755), entre outros, representando Cesar Augusto Sampaio e Luiz Cláudio de Almeida Magalhães. 1.7. Providências: 1.7.1. informar, por intermédio da Seproc-Secef, à CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda. (CNPJ 10.658.002/0001-26) que, diante do recolhimento a maior do débito solidário sob os valores originais de R$ 84.695,30, R$ 30.006,39 e R$ 16.323,69, ante a imputação da dívida pelo Acórdão 7267/2016-TCU-Segunda Câmara com a subjacente redução do valor do débito solidário e da multa pelo Acórdão 3485/2019-TCU-Segunda Câmara , subsistiria o saldo em seu favor perante o Tesouro Nacional sob o valor de R$ 16,96 (dezesseis reais e noventa e seis centavos), com a data de referência em 10/05/2021, podendo a correspondente restituição desse saldo ser requerida à administração do TCU por meio da subsequente petição administrativa, sem prejuízo de, se for o caso, promover o eventual prosseguimento do feito; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à CPU - Projetos Construções e Urbanismo Ltda., para ciência e eventuais providências.